Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713718-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS THIAGO FERNANDES DE CASTRO IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS THIAGO FERNANDES DE CASTRO, preso em flagrante, no dia 28/4/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega, em síntese, que a prisão em flagrante é ilegal, uma vez o paciente é primário, não integra organização criminosa, possui endereço fixo na cidade de Manaus-AM, é estudante e possui filho menor. Afirma que a decisão impugnada não está fundamentada em elementos concretos que autorizem a prisão preventiva, uma vez que não há demonstração da periculosidade do paciente, nem da gravidade concreta do delito. Destaca que a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão cautelar, sendo cabível a liberdade provisória do paciente. Discorre acerca da Resolução 62 do CNJ. Ressalta que o paciente, em caso de condenação, provavelmente cumprirá a pena em regime aberto. Alega violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, então, o deferimento da liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem (ID 25485628). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a qual é excepcional e somente pode ser fixada em situações de extrema gravidade, e, no caso, mostra-se desproporcional, porquanto a paciente possui condições favoráveis. No entanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conforme se infere dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, no dia 28/4/2021, o paciente foi preso em flagrante, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília, procedente de Manaus/AM, trazendo em sua bagagem, aproximadamente 5,4 Kg, da droga “Cannabis Sativa Lineu”, conhecida como “skunk” ou super maconha, para difusão ilícita. Confira-se o depoimento do policial federal Guilherme Vieira: “ (...) nesta data, o Depoente e sua equipe, em procedimento de fiscalização das bagagens do voo Latam 3696, procedente de Manaus/AM, identificaram uma mala com conteúdo suspeito ao passá-la pelo Raio X; QUE, aquela mala estava etiquetada em nome de LUCAS FERNANDES com destino final Brasília/DF; QUE, logo após a inspeção do Raio X, a referida mala foi aberta e constatada a presença de uns volumes envoltos em plásticos pretos; QUE, para abertura da mala foi necessária a utilização de um alicate do tipo corta-vergalhão para o rompimento de um cadeado que servia como fechadura; QUE, feito um pequeno corte, com estilete, num dos pacotes, foi observada a presença de uma substância vegetal de cor pardo-esverdeada; QUE, a dita substância poderia tratar-se de CANNABIS SATIVA LINEU, popularmente conhecida como MACONHA e/ou SKUNK, esta também conhecida como SUPERMACONHA; QUE, ato contínuo, como fora retirado somente um pacote do interior da mala o mesmo foi recolocado de volta e a referida mala foi fechada; QUE, em seguida o Depoente deslocou-se até a DEAIN – Delegacia Especial do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, para solicitar apoio visando a abordagem do passageiro; QUE, o Depoente seguiu com dois servidores da RFB e os dois Agentes de Polícia Federal - NICOLAS e VAGNER, para o desembarque doméstico de passageiros; QUE, a referida mala seguiu o fluxo normal de entrega sendo colocada na esteira de retirada de bagagens; QUE, inicialmente LUCAS pegou na dita mala e não retirou, e, somente na segunda vez que LUCAS pegou na mala os servidores da RFB se aproximaram e o abordaram; QUE, logo em seguida os APFs NICOLAS e VAGNER se aproximaram de LUCAS e o conduziram até a área de conferência de bagagens da RFB para os procedimentos formais de praxe; QUE, naquela área a mala foi aberta na presença do passageiro LUCAS e foi constata a presença de cinco volumes envoltos em plástico preto; QUE, os volumes foram pesados, totalizado aproximadamente 5,4 (cinco vírgula quatro) quilogramas (...)”. O depoimento acima transcrito está em consonância com a narrativa do policial civil Wagner Silva. Por sua vez, o paciente, na delegacia, admitiu a imputação. Assim declarou: “ (...) há cerca de 1 semana o Conduzido, por meio de um amigo recebeu a indicação de uma viagem para Brasília/DF; QUE, o objetivo da viagem era transportar aproximadamente cinco quilogramas de substâncias entorpecentes, conhecida como SKUNK; QUE, pelo transporte da referida droga o Conduzido receberia a quantia R$ 2.000,00 (dois mil) reais; QUE o conduzido aceitou a proposta em razão de encontrar-se desempregado e com o filho de 2 anos para criar; QUE o interrogado não conhece a pessoa que o contratou para fazer o transporte da droga, mesmo porque a referida pessoa preparou a mala contendo os pacotes de droga no seu interior e mandou uma outra pessoa entregar a mala no bairro Aleixo, na cidade de Manaus/AM; QUE o interrogado desconhece os nomes tanto da pessoa que o contratou para transportar a referida droga até Brasília quanto da pessoa que entregou a mala no bairro Aleixo; QUE o interrogado não sabe o nome da pessoa que teria comprado a sua passagem aérea no trecho Manaus/AM - Brasília/DF; QUE o interrogado somente recebeu o bilhete de passagem referente ao trecho Manaus/AM - Brasília/DF e caso a entrega da droga em Brasília/DF fosse exitosa posteriormente receberia o outro bilhete de passagem correspondente ao trecho Brasília/Manaus; QUE o interrogado não sabia o nome da pessoa para qual entregaria a droga na cidade de Brasília/DF e também não sabia o endereço para onde deveria se dirigir após o desembarque no Aeroporto de Brasília/DF; QUE o combinado seria o seguinte: após o interrogado desembarcar na cidade de Brasília/DF, a pessoa de Manaus lhe mandaria uma mensagem de Whatsapp contendo o endereço e o nome da pessoa que receberia a citada mala e nesse momento o interrogado deveria embarcar no Uber e se dirigir ao local informado; QUE o interrogado fuma maconha esporadicamente, mas não se considera uma pessoa viciada; QUE esta é a primeira vez que o interrogado se envolve com a prática do tráfico ilícito de drogas; QUE o interrogado somente se envolveu nesse transporte de drogas ilícitas, primeiro em razão de necessidade em decorrência de encontrar-se desempregado e, segundo, pelo fato de que a pessoa que o contratou em Manaus/AM tê-lo ameaçado de morte, uma vez que já havia comprado a passagem aérea para o interrogado e dessa forma a droga teria que chegar ao destino; QUE o interrogado desconhece os nomes das pessoas responsáveis pela sua contratação em razão delas serem muito desconfiadas e não se expõem e nem revelam seus verdadeiros nomes; QUE a pessoa que intermediou a contratação do interrogado para transportar a droga até Brasília/DF trata-se de um amigo que conheceu em uma festa de nome VITOR FELIPE, cujo nome completo o interrogado desconhece; QUE o interrogado tem conhecimento que VITOR FELIPE é envolvido com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e inclusive ele faz várias viagens transportando drogas ilegais (...).” Consoante atestou o laudo de exame pericial, o material vegetal apreendido consiste em 5, 285 kg de cannabis sativa l., conhecido como maconha. Portanto, dos elementos colacionados aos autos, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade impetrada consignou que a expressiva quantidade de entorpecente, em contesto de traficância interestadual, indica o envolvimento do autuado na comercialização de drogas, sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 5 kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, em contexto de traficância entre unidades da federação por meio de transporte aéreo, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se: Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS THIAGO FERNANDES DE CASTRO”. Não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP. As alegadas condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar a soltura, se presentes os requisitos da custódia cautelar. Por outro lado, não restou demonstrado que a condição do paciente se amolda às hipóteses estabelecidas na Resolução 62 do CNJ. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está devidamente motivada, demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, nesta fase de cognição sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de maio de 2021 19:49:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator